Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-91.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139,

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Indenização – Vaga de estacionamento – Alegação de entrega com área inferior à prevista – Inocorrência – Apelante que não trouxe aos autos indícios de que a vaga de estacionamento foi entregue com metragem menor que a estipulada – Procedência do pedido indenizatório ou deferimento de prova pericial não justificados – Apelada que acostou à contestação relatório de visita técnica contendo registros fotográficos e medição da vaga de estacionamento – Medidas dentro dos parâmetros estabelecidos no material publicitário, na matrícula do imóvel, bem como na minuta da convenção do condomínio – Apelada que logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito da apelante (art. 373, II, do CPC) – Aquisição que, ademais, se deu "ad corpus" – Inexigibilidade de implemento de área nos termos do art. 500, § 3o, do CC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001384-
91.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ELIZANE
FRANCISCA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRL
XL VII INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34807
Apelação Cível no 1001384-91.2019.8.26.0526
Comarca: 3a Vara Cível da Comarca de Salto
Apelante/Autora: Elizane Francisca Silva Pereira
Apelada/Ré: MRV MRL XL VII Incorporações SPE Ltda.
Juiz: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria dos autos
que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide
Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da
ação Devido processo legal observado na íntegra Juiz
que, na qualidade de destinatário final da prova, está
incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do
litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e
380, pár. ún. do CPC) Adoção, pelo direito processual, do
sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão
racional Preliminar afastada.
Apelação Cível Indenização Vaga de estacionamento
Alegação de entrega com área inferior à prevista

Inocorrência Apelante que não trouxe aos autos indícios
de que a vaga de estacionamento foi entregue com
metragem menor que a estipulada Procedência do pedido
indenizatório ou deferimento de prova pericial não
justificados Apelada que acostou à contestação relatório
de visita técnica contendo registros fotográficos e medição
da vaga de estacionamento
Medidas dentro dos
parâmetros estabelecidos no material publicitário, na
matrícula do imóvel, bem como na minuta da convenção do
condomínio Apelada que logrou êxito em demonstrar fato
impeditivo do direito da apelante (art. 373, II, do CPC)
Aquisição
que,
ademais,
se
deu
“ad
corpus”

Inexigibilidade de implemento de área nos termos do art.
500, § 3o, do CC Sentença mantida Recurso improvido.
Sucumbência Recursal
Honorários advocatícios

Majoração do percentual arbitrado Observância do artigo
85, §§ 2o e 11, do CPC Execução dos valores sujeita ao
disposto no art. 98, §3o, do NCPC.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada por
Elizane Francisca Silva Pereira em face de MRV MRL XL VII Incorporações
SPE Ltda. julgada improcedente pela r. sentença de fls. 200/203, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatório se adota.
Inconformada, apela a autora a fls. 205/212.
Preliminarmente, alega que teve seu direito de defesa cerceado em razão
do julgamento antecipado da lide. Aduz que o Juízo “a quo” não apreciou o
pedido de produção de provas formulado pela autora, bem como acolheu o
parecer técnico produzido unilateralmente pela ré. No tocante ao mérito,
aduz que o contrato firmado estabelece como aceitável a diferença nas
dimensões do imóvel, para mais ou para menos, de até 3%, todavia, a
redução verificada no imóvel da autora corresponde a perda de 6% da área
real que deveria ter sido destinada a estacionamento de automóvel. Afirma
que a natureza da venda é “ad mensuram”, porquanto a medida anunciada
deve ser respeitada, admitida a tolerância dentro do limite contratualmente
estabelecido. Aduz que a diferença pode ser objeto de indenização pela
dificuldade ou impossibilidade do cumprimento da finalidade do produto
entregue.
Recurso tempestivo e isento de preparo por
litigar a autora sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 205221.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
1 Inicialmente, importa afastar a alegação de
cerceamento de defesa.
Conforme observa Theotonio Negrão, invocando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “existindo necessidade de
dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o
julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do
devido processo legal (Recurso Especial no. 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, 4a Turma, j. 21.8.91, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (Código de
Processo Civil e Legislação, Saraiva, 35a edição, 2003, nota 6 ao art. 330,
pág. 411).
Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu
ao juiz do feito o julgamento antecipado da lide tendo em vista a suficiência
dos elementos dos autos para o julgamento da ação, nos termos do artigo
355, I do Código de Processo Civil, verificando-se que o devido processo
legal foi observado na íntegra.
Outrossim, não se pode olvidar que ao juiz,
destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução
do litígio, indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos 139,
inciso II e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente.
Ressalte-se que o direito processual adotou o sistema da livre apreciação
da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla
liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, desde que indicados os
motivos que lhe formaram o convencimento, conforme preceitua o artigo
371 do aludido diploma legal.
2 No tocante ao mérito, o recurso não está em
vias de ser provido.
Respeitada a irresignação da apelante, nenhum
reparo merece a solução empregada pela r. sentença que, concluindo pela
ausência de indícios da alegada entrega de vaga de estacionamento com
área inferior à prevista, julgou improcedente a pretensão autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, limitou-se a apelante a ajuizar a
presente ação, buscando o recebimento de indenização, ao argumento de
que a área de sua vaga de estacionamento deveria corresponder a 12,00m2
e que, todavia, recebeu vaga contendo área total de 11,28m2, fato que lhe
acarretou danos materiais.
Contudo, não trouxe a apelante qualquer
elemento aos autos capaz de indicar a entrega de vaga de estacionamento
com metragem menor que a estipulada a justificar a procedência do pedido
indenizatório ou mesmo o deferimento da pretendida prova pericial.
De fato, à inicial não foi juntado qualquer estudo
realizado por profissional competente a demonstrar os fatos alegados ou
mesmo simples esboço das medidas da vaga de garagem com a respectiva
indicação da área a menor.
Por outro lado, não se pode olvidar que a
apelada acostou à contestação relatório de visita técnica, contendo
registros fotográficos, bem como medição realizada com trena e tirada de
eixo a eixo da marcação da vaga de estacionamento destinada a uso da
apelante, em que se constataram as medidas de 4,82m e 2.50m,
perfazendo, portanto, a área total de 12,05m2 (fls. 91/99).
Vale dizer, a apelada logrou êxito em se
desincumbir do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, na medida em que
demonstrou fato impeditivo da pretensão da apelante, qual seja, a
existência de vaga de garagem dentro dos parâmetros estabelecidos no
material publicitário, na matrícula do imóvel, bem como na minuta da
convenção do condomínio (12,00m2).
Outrossim, como corretamente entendeu o digno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado prolator da r. sentença ora combatida, verifica-se que a
aquisição do aludido imóvel se deu “ad corpus”, restando mesmo descabida
a exigência de implemento de área nos termos do artigo 500, § 3o, do
Código Civil.
Irretocável, pois, a r. sentença da lavra do digno
magistrado Christiano Rodrigo Gomes de Freitas, cujos principais
fundamentos merecem aqui repetidos:
“(...)
malgrado
os
argumentos sustentados pela parte autora,
observo que a vaga de garagem do imóvel
indicado está com a mesma metragem indicada
nas disposições da Convenção de Condomínio e
da matrícula do bem.
“Ademais,
não
há
nenhum indicativo de que a parte autora está
sofrendo transtornos ou impedimentos ao uso da
vaga de garagem, existindo espaço suficiente
para tanto, conforme se observa a partir da foto
de fls. 94, sendo de rigor a rejeição do pedido
inicial.
“E
ainda
que
se
admita o espaço menor, deve-se reconhecer ser
a diferença apontada diminuta, incapaz de
comprometer, como dito acima, a utilização,
estando evidenciado pelas circunstâncias do
negócio cuidar-se de venda ad corpus, não
sendo
o
tamanho
elemento
essencial,
evidentemente assegurada a finalidade e sendo
bastante pequena a diferença apontada” (fl. 202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, tem-se que os argumentos
lançados pela apelante nas razões de seu recurso foram incapazes de
abalar os fundamentos da r. sentença, não estando em vias de prosperar.
3
Majora-se a verba honorária arbitrada em
desfavor da apelante de 10% para 14% sobre o valor da causa, de acordo
com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Ritos, ou seja,
observando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelada e a
natureza da causa.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos
referidos valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator